Tribunal: TJDFT
Processo: 0737060-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXECUTADO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de regularização do polo passivo após o falecimento do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do cumprimento de sentença, por ausência de regularização do polo passivo após o falecimento do executado, está em conformidade com o regramento processual aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O falecimento de uma das partes enseja a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros, nos termos do art. 110 do CPC, impondo-se a suspensão do processo para viabilizar a regularização da representação processual, conforme os arts. 313, I, e 921 do CPC.
4. A suspensão do processo é obrigatória e decorre automaticamente da lei (ope legis), de modo que o juízo não poderia ter determinado a extinção sem antes possibilitar a regularização do polo passivo, mediante a instauração do procedimento de habilitação dos herdeiros.
5. A ausência de providências para a habilitação de herdeiros não configura, por si só, motivo para a extinção do cumprimento de sentença, sendo necessária a intimação do credor para adoção das medidas cabíveis.
6. A jurisprudência do STJ orienta que, na inexistência de bens sujeitos a inventário, impõe-se a suspensão da execução e a habilitação dos herdeiros, não sendo hipótese de extinção do processo (REsp 1803787/PR), cujo interesse processual permanece hígido para a satisfação do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
1. O falecimento do executado impõe a suspensão do processo para regularização da representação processual, nos termos do art. 313, I, e 921 do CPC. 2. A extinção do cumprimento de sentença, sem possibilitar a regularização do polo passivo, configura error in procedendo. 3. Na ausência de bens inventariáveis, a execução deve ser suspensa, cabendo ao credor promover a habilitação dos herdeiros.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 70, 110, 313, I, §§ 1o e 2o, 485, VI, 689, 797 e 921.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803787/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma.